Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713231-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R13 ORIGINAL COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, RODRIGO FIORILLO DE ARAUJO AGRAVADO: FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP, SUPORTE - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica inversa. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator